Tribunal: TJSP
Processo: 2015247-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2015247-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Palmital, em que é embargante
ARNALDO THOMÉ E ADVOGADOS ASSOCIADOS, são embargados HÉLIO JOSÉ
TIROLLI, NAIR TOBIAS TIROLLI, NEUSA ALBERTINA TIROLLI DEMATTOS,
SORAYA MARIA DE FREITAS FADEL, ROBERVAL JOSÉ TIROLLI, SILVIO
TIROLLI (ESPÓLIO) e EDSON AMÉRICO TIROLLI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015247-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
42.155
Embargos de declaração no 2015247-89.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Palmital
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Embargante: Arnaldo Thomé e Advogados Associados
Embargados: Indústria e Comércio Aguardente São José Ltda. e outros
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas
em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados, com observação.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 68/71 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo ora embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e acolhido à
argumentação de que o julgado foi omisso quanto à petição de fls. 62/63,
onde a arrematante concordou com o provimento daquele recurso, que
pretendia a revogação do cancelamento da arrematação.
Manifestação da parte contrária às fls. 08/10.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015247-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
erro material.
Isto porque o V. Acórdão se manteve claro quando
fundamentou que o era o caso de manter a decisão que deferiu o pedido de
desistência da arrematação ante a não assinatura do respectivo auto, sendo
juridicamente possível a manifestação de desistência por parte da
arrematante, nos termos do art. 903, do Código de Processo Civil.
A petição de fls. 62/63, juntada ao agravo cerca de dois meses
depois de sua interposição, não foi considerada por esta C. Câmara a fim de
evitar supressão de grau de jurisdição, vez que a questão ali exposta deve,
primeiramente, ser apreciada pelo Juízo monocrático.
Ademais, de acordo com o andamento processual na origem, o
derradeiro pleito da arrematante já está sendo analisado, tendo sido
determinada a manifestação das partes, haja vista que há penhoras no rosto
dos autos de créditos em desfavor da arrematante, oriundas das execuções
no1001542-94.2019.8.26.0415 e 1001382-66.2019.8.26.0415.
No inconformismo ora manifestado percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2015247-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, restam as partes envolvidas advertidas que
eventuais embargos de declaração, com efeitos de mera reapreciação do
quanto decidido, serão tidos como protelatórios, com possibilidade de
imposição da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração, com
observação.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica